Tribunal: TJMT
Processo: 1040816-81.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040816-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NORIS JOSEFINA IDROGO CARVAJAL - CPF: 717.871.991-50 (RECORRENTE), JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA - CPF: 976.221.681-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora adimplente. A autora narrou que o serviço foi suspenso sem motivo legítimo, permanecendo interrompido por aproximadamente 15 dias, mesmo após solicitação de religação, o que causou graves transtornos à residência composta por pessoa com deficiência, idosa e crianças. A concessionária defendeu a regularidade do corte, alegando inadimplemento e, subsidiariamente, pleiteou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma indevida, configurando falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se os transtornos sofridos pela autora caracterizam dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora adimplente viola o dever de continuidade de serviço essencial, configurando falha grave na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante eventual alegação de erro administrativo ou solicitação indevida por terceiros.

5.

A presença de pessoas vulneráveis no domicílio da autora (idosa, pessoa com deficiência e crianças), aliada à duração da interrupção (15 dias), agrava os efeitos do ato ilícito, caracterizando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

6.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040816-81.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Noris Josefina Idrogo Carnajal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

2) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 176239737.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A autora narrou que, em 12/11/2024, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência (UC nº 4551055-9), embora estivesse em dia com suas obrigações contratuais. Menciona que ao buscar atendimento presencial em 13/11/2024, foi informada que o desligamento teria sido solicitado via aplicativo, fato que negou peremptoriamente. Discorre que apesar da abertura de ordem de religação e troca da UC para nº 4757348-0, o fornecimento permaneceu suspenso por quase 10 dias, acarretando transtornos relevantes para si e seus familiares, incluindo pessoa com deficiência, idosa e crianças.

A ré, em contestação, sustentou que o corte se deu por inadimplemento da autora, o que qualificaria a suspensão como exercício regular de direito. Requereu, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Pois bem. Conquanto a concessionária afirme que a suspensão decorreu de inadimplemento, os documentos acostados ao feito demonstram o contrário.

O Histórico de Contas revela que, até a última fatura vencida em 05/11/2024, a autora estava plenamente adimplente, com pagamento da fatura de outubro efetuado em 04/11/2024, conforme se segue:

Outrossim, ficou demonstrado que a suspensão do fornecimento perdurou por 15 dias, pois, somente foi regularizada após determinação liminar, isto é, 27/11/2024.

Ora, tratando-se de serviço essencial, cuja continuidade é garantida pelo art. 22 do CDC e pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a suspensão indevida do fornecimento, em situação de adimplemento, configura falha grave na prestação do serviço, impondo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC).

Ademais, as peculiaridades do caso — especialmente o fato de a autora residir com idosa, pessoa com deficiência e crianças, conforme comprovado — agravam os efeitos da interrupção e evidenciam que os transtornos ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, configurando legítimo dano moral.

Neste cenário, não há que se acolher as alegações recursais de inexistência de ato ilícito ou de dano moral, tampouco se vislumbra motivo para reduzir o valor da indenização arbitrada em R$ 7.000,00, que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025